Tribunal: TJDFT
Processo: 0743607-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A Súmula 231/STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
2. Comprovada a autoria e a materialidade do delito nos autos a tese absolutória não merece acolhimento.
3. Recursos conhecidos e não providos.